Tribunal: TJMT
Processo: 0007955-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007955-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA DIAS VIEIRA - CPF: 864.575.191-72 (APELANTE), PAMELLA LETICIA GAZZIERO PRATA - CPF: 054.768.491-65 (ADVOGADO), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (ADVOGADO), NAIR DIAS RABELO - CPF: 424.560.961-34 (APELANTE), JANAINA CONCEICAO GONCALVES - CPF: 692.632.641-04 (APELADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELENA DIAS VIEIRA
e
NAIR DIAS RABELO

APELADO(S):

JANAINA CONCEICAO GONCALVES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC À FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO. ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE, NO CASO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte credora, mesmo após intimação para impulsionar o feito.

2.
As apelantes sustentam o cabimento da gratuidade da justiça, a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva, a incidência do art. 921 do CPC para suspensão e arquivamento provisório do feito, e requerem a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com base no art. 485, III e § 1o, do CPC, diante da inércia da exequente após intimação ou se, na hipótese, seria aplicável apenas a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 921 do CPC disciplina hipóteses de suspensão do processo executivo, mas não afasta, por si só, a possibilidade de extinção do processo quando evidenciada a inércia da parte exequente em promover ato que lhe incumbia, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito.

5.
As regras gerais do processo civil aplicam-se subsidiariamente ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, desde que compatíveis com sua natureza.

6.
A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III e § 1o, do CPC,
pode ser aplicada ao cumprimento de sentença quando a paralisação do feito decorrer da negligência da parte credora em praticar providência indispensável ao regular prosseguimento da demanda, sobretudo após intimação.

7.
No caso concreto, ficou consignado na sentença que a credora deixou de promover o andamento do feito mesmo depois de
regularmente
intimada, permanecendo o processo no aguardo de manifestação desde maio de 2025, circunstância que autoriza o reconhecimento do abandono da causa.

8.
Não há imposição automática de suspensão do feito com base no art. 921 do CPC quando já evidenciada desídia processual da exequente, apta a justificar a extinção sem resolução do mérito.

9.
A natureza executiva do cumprimento de sentença não impede, por si só, o reconhecimento do abandono da causa, quando o processo permanece paralisado por lapso relevante e por motivo imputável exclusivamente à parte credora.

10.
A jurisprudência citada no voto admite a aplicação subsidiária do art. 485, III e § 1o, do CPC ao processo de execução, bem como a extinção do feito por abandono quando, intimado para suprir a falta, o exequente permanece inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.
“É cabível a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo na forma do art. 771, parágrafo único, quando a exequente,
regularmente
intimada para impulsionar o feito, permanece inerte.”

2.
“A previsão de suspensão do processo executivo contida no art. 921 do CPC não afasta a extinção do feito quando caracterizada a desídia processual da parte credora no cumprimento de ônus que lhe competia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1o; 771, parágrafo único; 921; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1534585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.08.2025; TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1005132-42.2017.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2026, pub. DJE 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Nair Dias Rabelo e Helena Dias Vieira
, contra a sentença de ID.
345123899
(Autos de Origem no
0007955-40.2016.8.11.0002
), proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo de
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Constou da sentença o seguinte fundamento:

“[...] Em face do que consta nos
Id’s
195108780, 197911905, 203210169 e 209674102, denoto que o credor não possui interesse no prosseguimento do processo, pois deixou de dar-lhe andamento mesmo depois de ter sido intimado pessoalmente, estando o feito no aguardo de manifestação desde maio/2025.

DIANTE DISSO, considerando o inequívoco abandono da causa pelo credor, DECLARO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do CPC. [...]”

Em razões recursais, ID.
345127851
, as apelantes sustentam, em síntese:
(i) o cabimento da concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa; (
iii
) a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC à fase executiva; (
iv
) a incidência do art. 921 do CPC, para suspensão e arquivamento provisório do feito; e (v) a anulação da sentença recorrida.

Afirmam que a fase de cumprimento de sentença possui natureza executiva, submetendo-se a disciplina própria, de modo que a inércia da exequente não autorizaria a extinção do processo por abandono da causa, mas, quando muito, a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
e preparo
realizado
, considerando o
s
pagamento
s

tempestivos
d
o parcelamento deferido
(ID.
354104874
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELENA DIAS VIEIRA
e
NAIR DIAS RABELO

APELADO(S):

JANAINA CONCEICAO GONCALVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Nair Dias Rabelo e Helena Dias Vieira
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, nos autos de
cumprimento de sentença
oriundo de
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte credora deixou de promover o regular andamento do feito, mesmo após intimação pessoal, permanecendo os autos sem manifestação desde maio de 2025, razão pela qual declarou extinto o pedido de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegada impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa

Sustentam as apelantes que a sentença deve ser anulada, porquanto o art. 485, III, do CPC não seria aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da natureza executiva do procedimento. Defendem, ainda, que a providência juridicamente adequada, no caso, seria a suspensão da execução, nos termos do art. 921 do CPC.

Todavia, não lhes assiste razão.

É certo que o art. 921 do Código de Processo Civil disciplina hipóteses de suspensão do processo executivo. Todavia, tal previsão não afasta, por si só, a possibilidade de extinção do processo quando evidenciada a inércia da parte exequente em promover ato que lhe incumbia, mesmo após regular intimação para impulsionar o feito.

Com efeito, a disciplina executiva não se desenvolve à margem das regras gerais do processo civil. Ao contrário, o próprio sistema admite a aplicação subsidiária de normas gerais ao procedimento executivo, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, desde que compatíveis com sua natureza.

Nessa perspectiva, a extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III e § 1o, do CPC, pode ser aplicada ao cumprimento de sentença quando a paralisação do feito decorrer da negligência da parte credora em praticar providência indispensável ao regular prosseguimento da demanda, sobretudo depois de regularmente intimada para tanto.

No caso concreto, a sentença foi expressa ao consignar que o credor
deixou de dar andamento ao feito mesmo depois de intimado pessoalmente
, permanecendo o processo
no aguardo de manifestação desde maio de 2025
. A partir desse quadro, o Juízo de origem reconheceu o
inequívoco abandono da causa
e extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito.

Portanto, não se está diante de hipótese em que a mera suspensão do feito se imponha de modo automático. O que se extrai da própria sentença é a persistência da inércia da exequente após a intimação para impulsionar a marcha
processual, circunstância apta a autorizar a incidência do art. 485, III, do CPC.

A alegação recursal de que, em toda e qualquer hipótese de inércia do exequente, a única consequência juridicamente admissível seria a suspensão do processo, nos moldes do art. 921 do CPC, não se sustenta. Isso porque a suspensão pressupõe situação processual compatível com a preservação útil da marcha executiva, ao passo que o abandono da causa, quando caracterizado nos termos da lei, revela desídia processual da parte a quem incumbia promover o impulso necessário.

De igual modo, a natureza executiva do cumprimento de sentença não impede, por si só, o reconhecimento do abandono, sobretudo quando o processo permanece paralisado por lapso relevante e por causa imputável exclusivamente à parte credora, como reconhecido na sentença recorrida.

A propósito, a orientação jurisprudencial tem admitido a extinção do processo executivo por abandono quando, intimado para suprir a falta no prazo legal, o exequente permanece inerte, sendo desnecessária a perpetuação do feito apenas sob o rótulo de suspensão, quando já evidenciada a ausência de impulso útil por parte daquele a quem incumbe a prática do ato processual.

Neste sentido, destaca-se o seguinte julgado:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III DO CPC). EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MESES. INITIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. NOVA INÉRCIA POR CINCO MESES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, E § 1o DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO CÓDIGO. DISTINÇÃO. EXECUTADOS QUE AINDA NÃO INTEGRARAM A LIDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a
inércia do exequente mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) se é cabível a extinção do processo executivo por abandono da causa, mediante aplicação subsidiária do art. 485, III, do CPC; e (
ii
) se, no caso, seria exigível requerimento dos executados para a extinção, à luz da Súmula 240/STJ, considerando que não houve aperfeiçoamento da triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa (CPC, art. 485, III) demanda a paralisação do processo por negligência do autor e, para a caracterização, exige-se A intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal (CPC, art. 485, §1o), providência observada no caso, sem que o exequente promovesse qualquer impulso processual por meses.

4. A aplicação do art. 485, III, ao processo de execução é admitida de forma subsidiária, por compatibilidade, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando a paralisação decorre de desídia do exequente após intimação pessoal para ato indispensável ao prosseguimento do feito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A exigência de requerimento do réu para a extinção por abandono, prevista na Súmula 240/STJ, restringe-se às hipóteses em que o réu já integrou a lide; não aperfeiçoada a triangularização (ausência de citação válida dos executados), é dispensável tal requerimento, bastando a intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É cabível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento executivo (art. 771, parágrafo único), quando o feito permanece paralisado por mais de 30 (trinta) dias por negligência do exequente e, após intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, a inércia persiste.”

“É desnecessário o requerimento do executado para a extinção por abandono quando não aperfeiçoada a triangularização processual, sendo inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1534585 RJ 2019/0192508-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020; TJMT, AC 1000307-07.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025; (TJMT, AC 0002669-86.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026.

(N.U 1005132-42.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Desse modo, não há falar em obrigatoriedade de suspensão do processo, pois, caracterizada a desídia da
s
exequente
s
no cumprimento de ônus processual que lhe
s
competia, mostra-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
uma vez que não houve fixação pelo Juízo de origem e
ausente atuação processual da parte executada em sede recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026